Tribunal: STF
Processo: Rcl 47160
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Espólio de Alinor Leite de Barros e outros contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos autos da Ação de Cobrança 0825028-02.2015.8.12.0001, que teria violado o que foi decidido no ARE 791.932-RG/DF, Tema 739 da Repercussão Geral, e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    Narram os reclamantes, em síntese, que ajuizaram ação de
    “[...] cobrança de cota-parte da Cooperativa de crédito, juros, dividendos e afins, pois, o Espólio de Alinor Leite de Barros em 21/03/1961, adquiriu por Cr$ 2100,00, 210000 cotas-partes, cada cota-parte era de 10000, subtraída de 1.000.000 de cotas-partes totais, totalizando 2,1% do total de cotas partes existentes da Cooperativa de Crédito. Pois bem, a defesa do Reclamado entendeu que não houve integralização por parte da Reclamante e postulou o indeferimento do pleito. Feito isto, a parte Reclamante argumentou pedindo vênia de discordar da disposição do Réu, pois, a lei de regência vigente a época e que entabulou o negócio jurídico entre as partes, Decreto Lei n.º 22239/32, determina diferente da lei utilizada como fundamento de negativa, pois, a integralização era ato unicamente a ser praticado pelo Reclamado, porque o ato de compensação, preenchimento do livro de matrícula, e levar o livro de matrícula para a assinatura do novo associado, era ato exclusivo do Reclamado, fatos esses ocorridos após o pagamento das cotas partes com o preenchimento do recibo provisório; e os demais atos, posteriores que convolam a integralização é exclusivo do Reclamado, conforme acima explicado. E bem como está em sua posse o livro de matrícula, pelo Reclamado, que demonstra quem são os associados, e nunca foram mostrados nos autos supra, sendo que, o Reclamado nunca demonstra e se furta de realizar, e não há nenhuma sanção em razão desta sua omissão, acarretando a parte Reclamante inúmero gravame, e via de consequência, a impossibilidade de provar a sua condição do cooperado. Portanto, pedimos a condenação do Reclamado, nos pedidos a ser feitos na parte específica” (pág. 3 da petição inicial).
    Sustentam que defenderam a seguinte tese nos recursos julgados pelo STJ:
    “[...] a falta de fundamentação da decisão judicial, com base no artigo 93, IX da CF, e 489 e seguintes do CPC, pois, ela em nenhum momento argumenta a aplicação da tese recursal acima em destaque, sendo que, nas instâncias inferiores ao STJ, nunca é aplicada e fundamentada a tese mensurada. E conforme denota do entendimento acima, o Ministro Relator do STJ, entende de forma literal que a matéria da decisão de mérito deve ser mantida ao contrário da manifestação da parte, por entender: ‘fundamentação contrária aos interesses da parte’. Ou seja, entende o Ministro Relator do STJ, que o julgamento proferido pelo TJMS é correto, e as teses ora dispostas pelo Embargante são improcedentes, e não são necessárias a fundamentação em seu inteiro teor, pois, o alegado é tão somente interesses da parte, e isto não deve ser fundamentado no caso em comento. E, portanto, tanto quanto, a decisão do TJMS e do STJ, estão devidamente fundamentadas segundo o STJ, com base na tese apresentada, corroborando o alegado pelo TJMS em ‘TESE PESSOAL’, possuindo o STJ o mesmo entendimento anteriormente demonstrado, conforme acima detalhado. E por estarem contrários aos ditames abaixo, pedimos, a literal aplicação deles” (pág. 13 da petição inicial). 
    Asseveram que, 
    “[c]om relação ao argumento na tese ora disposta são mensurados os artigos de lei a seguir enumerados, e, nunca sequer aplicados. Ou seja, conforme acima delineado na parte fática, foi pedido a aplicação dos artigos de lei mensurados, só que nunca foram aplicados, e nem sequer mensurados o porquê não aplica o Tribunal a quo. Vejamos agora os artigos de lei todos mensurados: Artigo 5º, XXXVI da CF, artigo 93, IX da CF, Artigos 2º, § 2º, 6º, § 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro; Artigos, 2º, alínea “f”, artigo 6º, § 2º, 8º, § 2º, 16º, item de n.º 01, 17º, todos do Decreto Lei n.º 22239/32; Artigos 396, 398, §§, 400, §§, todos do CPC” (pág. 14 da petição inicial).
    Nesse contexto, afirmam que a controvérsia 
    “consiste no fato de aferir se o Tribunal de Justiça a quo, ao entender que o recibo provisório em posse dos Autores e dependente da integralização, está corretamente integralizado ou não; a integralização segundo o Tribunal a quo, era ato único exclusivo do Reclamante, aplicando o artigo 373, I, do CPC, conforme decisões anteriores. Ao contrário, os Reclamantes aduzem que o ato mencionado era único e exclusivo do Reclamado com base no novel: artigo 5º, XXVI, da CF, Artigos 2º, § 2º, 6º, § 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro; Artigos, 2º, alínea “f”, artigo 6º, § 2º, 8º, § 2º, 16º, item de n.º 01, 17º, todos do Decreto Lei n.º 22239/32. E, posteriormente, analisaremos se o afastamento das normas jurídicas compiladas se extrai com fundamento na Carta Política ou não. O mero afastamento da aplicação da lei por si só, não implica violação literal da súmula vinculante, mas sim, a violação a aludida súmula vinculante ocorre do afastamento com fundamento na incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo de forma não declarada. 
    […]
    Pois bem, através do tema de n.º 739 do STF entendemos ser o tema totalmente análogo ao caso em comento, temário este decorrente do julgamento do ARE de n.º 791932, haja vista, no julgamento paradigma, e neste, há um claro afastamento da aplicação de um artigo de lei ao caso, no caso paradigma é o artigo 94, da Lei n.º 9472/1997, é literalmente igual como ocorre no caso em tela, pois, há um claro afastamento, principalmente, pelos artigos: 5º, XXXVI da CF, Artigos 2º, § 2º, 6º, § 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro; Artigos, 2º, alínea “f”, artigo 6º, § 2º, 8º, § 2º, 16º, item de n.º 01, 17º, todos do Decreto Lei n.º 22239/32, porque, os artigos de lei embasam a aplicação do Decreto Lei n.º 22239/32, não são aplicados ao caso comento, decorrente do fato a lei aplicável é a lei que embasou o negócio jurídico entre as partes, vigente a época dos fatos, e não normas gerais processuais, vide recibo provisório em anexo, que abaixo dele informa os selos de autenticidade no Decreto Lei em discussão” (págs. 15-16do documento eletrônico 1). 
    Requerem, ao final, a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] que seja decisão judicial devidamente cassada, e enviada para o Tribunal a quo, venha a confeccionar a decisão judicial, com base nos artigos de lei: autos de n.º 0825028-02.2015.8.12.0001, seja cassada, e seja proferida pela 2ª Turma como base, Artigo 5º, XXXVI da CF, artigo 93, IX da CF, Artigos 2º, § 2º, 6º, § 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro; Artigos, 2º, alínea “f”, artigo 6º, § 2º, 8º, § 2º, 16º, item de n.º 01, 17º, todos do Decreto Lei n.º 22239/32, pois, a decisão proferida vai em total contrário senso a súmula vinculante de n.º 10, e é análogo ao tema de n.º 739 do STF, nos moldes acima dispostos; [...]” (págs. 24-25 da petição inicial). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico que o processo principal (Ação de Cobrança 0825028-02.2015.8.12.0001) foi objeto da Reclamação 37.951/MS, entre as mesmas partes e com pedido idêntico.
    Aparentemente, esta ação reclamatória é a repetição da demanda veiculada na reclamação citada acima, entretanto, o ato reclamado indicado é mais recente e os paradigmas são diversos. Esclareço, contudo, que naqueles autos neguei seguimento à ação, em decisão monocrática publicada em 5/12/2019. Contra esta decisão, interpôs-se agravo regimental ao qual foi negado provimento (3/3/2020). Em 12/3/2020, homologuei o pedido dos reclamantes de desistência da demanda e determinei a certificação do trânsito em julgado, que ocorreu em 18/3/2020. 
    Assim, tendo em vista o ato reclamado e os paradigmas diferentes, o que desconfigura a coisa julgada, passo à análise desta reclamação.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e das decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, o STJ, ao negar provimento ao agravo interno no recurso especial, assim ementou o acórdão:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 489 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
    2. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
    3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.
    4. Agravo interno não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 3). 
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo acórdão decisório recebeu a seguinte ementa: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
    1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
    2. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 1 do documento eletrônico 4). 
    Destaco do voto condutor desse acórdão os seguintes trechos: 
    “No caso dos autos, o recurso especial foi parcialmente conhecido e não provido com fundamentação completa, clara e coerente, consoante se colhe da fundamentação do acórdão atacado.
    No tocante à alegada nulidade do aresto recorrido devido à deficiência de fundamentação (artigo 489, inciso II, e § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015), registra-se que o entendimento adotado pelo tribunal local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no sentido de que, ‘se os fundamentos do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte’ (AgRg no Ag nº 56.745/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994, DJ 12/12/1994).
    Incide, no ponto, a Súmula nº 568/STJ, segundo a qual ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.
    No que tange ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, o tribunal de origem, à luz da prova dos autos, foi categórico ao afirmar que ‘inexiste prova cabal, segura e incontroversa de que o autor teria integralizado supostas quotas- partes adquiridas através de um 'Recibo Provisório' e, hábil a fundamentar decreto condenatório’ (e-STJ fl. 318).
    Desse modo, rever tais conclusões demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4). 
    Conforme se verifica do ato reclamado indicado pelos reclamantes, firmou-se o entendimento de que não há a alegada nulidade no acórdão e que a fundamentação, apesar de contrária aos interesses dos recorrentes, foi completa, clara e coerente. Concluindo que a análise da integralização, ou não, das supostas quotas-partes adquiridas por meio de recibo provisório demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial.
    Veja-se que, in casu, não foi submetida à análise do Tribunal reclamado a questão discutida por esta Corte no julgamento do ARE 791.932-RG/DF, Tema 739-RG, que entendeu ser nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário, em acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 
    1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
    2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 
    3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 
    4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC (ARE 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal no Tema 739-RG, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização . Fraude decorrente de formação de grupo econômico . Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei). 
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. [...]” (Rcl 43.775-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei) 
     Os reclamantes alegam, ainda, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência de vários dispositivos legais, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada. 
    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    No caso dos autos, vê-se que os reclamantes sustentam que o juízo a quo analisou o acórdão sem utilizar todos os dispositivos citados no recurso. Entretanto, como bem fundamentou o Tribunal reclamado:
    “o entendimento adotado pelo tribunal local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no sentido de que, ‘se os fundamentos do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte’ (AgRg no Ag nº 56.745/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994, DJ 12/12/1994)” (pág. 4 do documento eletrônico 4).
    Desse modo, não há falar em afastamento da incidência ou negativa de vigência desses diplomas normativos em razão de suposta inconstitucionalidade a sustentar a alegada violação da Súmula Vinculante 10. 
    Assinalo, por fim, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator